Tribunal: TJBA
Processo: 8003497-80.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003497-80.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: S. F. M. e outros Advogado(s):GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO CONTÍNUO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MIGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do tratamento de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento do plano de saúde coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento contínuo essencial; (ii) estabelecer se a interrupção do tratamento configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a redução do quantum indenizatório ou a fixação de prazo para migração do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação protetiva ao consumidor e vedação de práticas abusivas, nos termos da Súmula 608 do STJ. A rescisão unilateral de plano coletivo, embora possível, não possui caráter absoluto e deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial em curso, mesmo após a rescisão, quando necessário à preservação da saúde e da integridade do paciente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1082. A interrupção de tratamento contínuo de paciente com Transtorno do Espectro Autista configura conduta abusiva, por expor o beneficiário a risco relevante à sua saúde física e psíquica. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a alegação de que a comunicação do cancelamento caberia exclusivamente à estipulante. O dano moral decorre in re ipsa da indevida interrupção ou ameaça de interrupção de tratamento essencial, especialmente em se tratando de menor em condição de hipervulnerabilidade. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a quantia fixada na origem diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso. A fixação de prazo para migração do plano mostra-se incompatível com a garantia de continuidade do tratamento, implicando risco de desassistência e violação à tutela jurisdicional concedida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003497-80.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada SAMUEL FONTES MACHADO, representado por sua genitora, DANILE VIANA FONTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S